Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713380-48.2021.8.07.0000 AGRAVADO: RODRIGO LIMA E SILVA AGRAVANTE: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido por RODRIGO LIMA E SILVA em face da agravante (processo n. 0717611-86.2019.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora. Em resumo, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos dois aparelhos de ar condicionado de sua propriedade, invocando a proteção aos instrumentos indispensáveis à sua atividade empresarial, fazendo intepretação ampliativa do art. 833, inciso V, e §3o, do CPC, considerando sua condição de empresa de pequeno porte. Pede, ao final, a concessão de efeito ativo ao recurso, ante a possibilidade de os bens serem levados a leilão judicial. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da impenhorabilidade dos bens da recorrente. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, uma vez que a autoridade judicial condicionou alienação dos bens em leilão judicial à preclusão da decisão ora impugnada. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator